Tribunal: TJMT
Processo: 1008116-57.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008116-57.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO DA SILVA MORENO - CPF: 049.749.121-43 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para NÃO CONHECER do agravo interno interposto. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR MAIORIA DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da decisão, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.

2.

Nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”.

3.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EDUARDO DA SILVA MORENO interpõe Agravo Interno (ID nº 205161169) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para negar provimento ao recurso inominado.

A parte agravada não apresentou as Contrarrazões ao Agravo Interno (ID nº 210438658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA – CONDENAÇÃO FIXADA SOB OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Ausente a comprovação da origem do débito negativado, portanto, indevido a restrição lançada em face do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao recorrer à parte Autora não trouxe aos autos novos elementos suficientemente graves para justificar a majoração da referida indenização, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte autora e a parte reclamada recorrem da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A concessionária de energia postula, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

A parte autora recorre, postulando a majoração dos danos morais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível nº 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.".

Acerca da legalidade da cobrança, não se ressalta ao curso do processo a comprovação, pela parte requerida, quanto à origem do débito negativado, desse modo constato ausente à demonstração de eventual inadimplemento do consumidor.

Destarte isso, indiscutível que a parte reclamada deixou de desincumbir do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC, logo, indiscutível a falha na prestação de serviços e o dever da requerida em indenizar a parte autora, ante a restrição indevida.

No que tange aos danos morais, sabe-se que a fixação do quantum indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, não obstante a admissão do dano moral presumido (in re ipsa) na situação sub judice, tenho que a parte autora não foi capaz de apresentar elementos suficientemente graves para justificar a majoração da indenização fixada na sentença.

À vista disso, tenho que a condenação fixada é proporcional e razoável à hipótese do processo, revelando-se suficiente para mitigar o aborrecimento da parte reclamante, considerando que o valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito.

Posto isso, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO aos recursos inominados, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas Turmas Recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno manejado por
EDUARDO DA SILVA MORENO
contra decisão unipessoal que negou provimento a ambos os recursos inominados então interpostos.

O voto condutor submetido ao colegiado conhece,
mas
nega provimento ao agravo.

Em análise da peça recursal, peço vênia para divergir por entender que o referido recurso não preenche o pressuposto de admissibilidade.

Isso porque o agravo interno é apresentado de forma desconexa ao resultado, como se fosse indeferido o pedido de reparação por danos morais, quando, na verdade, houve a manutenção da sentença. Veja-se o próprio pedido ao final: “[...]
Por todas essas razões, requer provimento do presente Agravo Interno para ser reformada a Decisão Monocrática, para condenar a Recorrida ao pagamento dos morais em favor da Recorrente
[...]”.

Na sistemática processual, aquele que recorre tem o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Quadro distinto do presente recurso, pois a parte agravante, no caso, traz recurso dissociado da razão de decidir.

Embora a análise desse pressuposto deva ser feita moderadamente para garantir o duplo grau de jurisdição, não é possível ignorar o recurso que nem mesmo se encaixa no capítulo que busca alterar.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais interposta em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

2. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ e deixa de comprovar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão não se aplicam à espécie, e não traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior ou que a divergência é atual, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ (AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.171/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

Ainda:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2. Se o agravante não combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

(TJ-MT, N.U 1005185-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – REFORMATIO IN PEJUS – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS QUE NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO ALGUMA À DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar, impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

2. Agravo interno não conhecido.

(TR-MT, N.U 1027138-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1º, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

Por isso, a argumentação genérica e dissociada dos fundamentos jurídicos da decisão fere a regra da dialeticidade.

Além disso, vê-se que no Id. 183291185 a parte agravante concorda, sem qualquer ressalva, com o valor depositado pela empresa, circunstância que atrai o art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. [...] Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer
”.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo para
NÃO

CONHECER
do agravo interno interposto.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno manejado por
EDUARDO DA SILVA MORENO
contra decisão unipessoal que negou provimento a ambos os recursos inominados então interpostos.

O voto condutor submetido ao colegiado conhece,
mas
nega provimento ao agravo.

Em análise da peça recursal, peço vênia para divergir por entender que o referido recurso não preenche o pressuposto de admissibilidade.

Isso porque o agravo interno é apresentado de forma desconexa ao resultado, como se fosse indeferido o pedido de reparação por danos morais, quando, na verdade, houve a manutenção da sentença. Veja-se o próprio pedido ao final: “[...]
Por todas essas razões, requer provimento do presente Agravo Interno para ser reformada a Decisão Monocrática, para condenar a Recorrida ao pagamento dos morais em favor da Recorrente
[...]”.

Na sistemática processual, aquele que recorre tem o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Quadro distinto do presente recurso, pois a parte agravante, no caso, traz recurso dissociado da razão de decidir.

Embora a análise desse pressuposto deva ser feita moderadamente para garantir o duplo grau de jurisdição, não é possível ignorar o recurso que nem mesmo se encaixa no capítulo que busca alterar.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais interposta em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

2. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ e deixa de comprovar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão não se aplicam à espécie, e não traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior ou que a divergência é atual, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ (AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.171/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

Ainda:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2. Se o agravante não combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

(TJ-MT, N.U 1005185-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – REFORMATIO IN PEJUS – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS QUE NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO ALGUMA À DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar, impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

2. Agravo interno não conhecido.

(TR-MT, N.U 1027138-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1º, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

Por isso, a argumentação genérica e dissociada dos fundamentos jurídicos da decisão fere a regra da dialeticidade.

Além disso, vê-se que no Id. 183291185 a parte agravante concorda, sem qualquer ressalva, com o valor depositado pela empresa, circunstância que atrai o art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. [...] Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer
”.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo para
NÃO

CONHECER
do agravo interno interposto.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024